Tribunal: TJES
Processo: 5015494-78.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015494-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIO ZANOLLI

COATOR: 6ª Vara Criminal de Vila Velha, ES.

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES. RESTRIÇÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE SAÍDA DO TERRITÓRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E RISCO CONCRETO DE FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Kaio Zanolli, contra decisão proferida pela Juíza da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que impôs, por extensão de medidas cautelares aplicadas a corréu, a entrega do passaporte e a proibição de saída do território nacional. Os fatos investigados decorrem da Operação “Frisson”, que apura crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro ligados à exploração ilícita de jogos de azar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se as medidas cautelares impostas ao paciente, especialmente a restrição de passaporte e a proibição de saída do país, são legítimas à luz da ausência de risco concreto de fuga, da falta de contemporaneidade dos fatos e da inexistência de elementos que individualizem a conduta do paciente de forma a justificar tais restrições.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus é cabível para proteger a liberdade de locomoção frente a ilegalidades ou abusos de poder.
4. A decisão de primeiro grau foi motivada e embasada em elementos dos autos, especialmente diante da gravidade dos delitos investigados.
5. Contudo, não se evidenciou nos autos risco atual e concreto de evasão por parte do paciente, tampouco indícios de que a restrição do passaporte seja proporcional à situação fática individual.
6. A imposição de medida restritiva extrema deve observar o princípio da atualidade do risco (art. 315, §1º, do CPP), não podendo fundar-se exclusivamente em conduta de corréu, ainda que integrante de organização criminosa.
7. Jurisprudência desta Corte reforça a exigência de contemporaneidade e individualização das medidas cautelares, sob pena de configuração de constrangimento ilegal.
8. A alegação de violação ao sistema acusatório não prospera, visto que a medida foi decretada após provocação do Ministério Público, não havendo ilegalidade formal na atuação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem
parcialmente concedida
para revogar apenas as medidas cautelares de entrega do passaporte e de proibição de saída do território nacional, mantendo-se as demais medidas impostas ao paciente.

Tese de julgamento
:

"A imposição de medidas cautelares restritivas de locomoção, como a entrega de passaporte e proibição de saída do território nacional, exige demonstração de contemporaneidade e risco concreto de evasão, sob pena de configurar constrangimento ilegal."

"A atuação judicial quanto à imposição de cautelares requer provocação ministerial, respeitado o sistema acusatório, mas não vincula o juízo à integralidade do pedido, desde que a decisão seja fundamentada."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 315, §1º, e 320.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, RESE 0000794-06.2022.8.08.0049, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. WILLIAN SILVA, j. 27.07.2023.

STJ, AgRg no RHC 200.501/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.10.2024, DJe 14.10.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conceder parcialmente a ordem de habeas corpus
, para o fim de revogar as medidas cautelares de entrega do passaporte e de proibição de saída do território nacional, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5015494-78.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 25/03/2025

R E L A T O R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
KAIO ZANOLLI
, contra decisão proferida pela
Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, que determinou a
restrição do passaporte e a proibição de saída do território nacional
do paciente, medida esta decorrente da extensão das cautelares impostas ao corréu
Jefferson Santos
, nos autos da Ação Penal nº 0002428-79.2022.8.08.0035, cuja investigação originou-se da
Operação “Frisson”
, destinada a apurar os crimes de
organização criminosa e lavagem de dinheiro
, supostamente praticados por associação de pessoas físicas e jurídicas voltadas à exploração ilegal de jogos de azar e ocultação de bens e valores ilícitos.

Os impetrantes alegam que a decisão padece de vícios que configurariam
flagrante constrangimento ilegal
, por ausência de fundamentação concreta e específica acerca da necessidade das novas medidas, apontando a inexistência de contemporaneidade dos fatos e a ausência de elementos que demonstrem o risco concreto de evasão do paciente.

Afirmam, ainda, que a decisão seria pautada em uma
aplicação generalizada de medidas cautelares
, sem observar a
individualização da conduta do paciente
, o que afrontaria o disposto no art. 282, II, do Código de Processo Penal, que exige a adequação das medidas cautelares à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado.

Diante disso, requerem a
revogação das medidas cautelares
de restrição de passaporte e proibição de saída do território nacional, por considerá-las desprovidas de fundamento idôneo.

Não houve pedido de liminar, havendo manifestação da Procuradoria contida no evento de número 11206582, no sentido de ser denegada a ordem.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Rafael Freitas de Lima, para a sustentação oral, pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL FREITAS DE LIMA:-

Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a todos os Desembargadores, o senhor Presidente Desembargador Walace, a Desembargadora Cláudia, o Desembargador Ubiratan, o Desembargador Marcos, o Desembargador Rogério, cumprimentar também o douto Procurador de Justiça, cumprimentar a todos os serventuários em nome da doutora Michelle, que sempre nos atende tão bem, colegas advogados, e demais presentes.

Vou ser bem objetivo e sucinto nessa fala, porque esse Habeas Corpus é uma situação um pouco fora do eixo daquilo que a gente está acostumado a lidar. Esse Habeas Corpus, o paciente é o Kaio Zanolli, ele foi denunciado em 2023 por prática de lavagem de capitais e organização criminosa, ele entre outros corréus.

Em junho de 2023 na deflagração da operação, junto com a denúncia, teve mandado de prisão preventiva a todas as pessoas que estavam ali acusadas. Ele, a não ser ele, todos foram presos, porque ele não foi localizado, Kaio Zanolli, vindo a ser preso em setembro daquele mesmo ano de 2023.

E aí, em dezembro, o Tribunal de Justiça, esta Câmara, concedeu o Habeas Corpus a ele e o colocou em liberdade, com alguns substituindo por algumas restritivas de direito. E assim foi, permaneceu. Depois disso, um outro Habeas Corpus acabou suspendendo a ação penal, porque até hoje, todas as mídias de acesso às provas que foram colhidas, nenhuma defesa teve acesso, não foi acessada nenhuma das defesas, e está parado desde então esse processo, na Sexta Vara Criminal de Vila Velha, sem resposta à acusação apresentada.

E aí, no meio disso, até pelo tempo da demora, essas medidas que foram substituídas também foram se flexibilizando, foram diminuindo cada vez mais pelo passar do tempo e pelo cumprimento, não só do paciente, mas de todos os outros corréus que vêm cumprindo sistematicamente as medidas impostas.

Até no momento que o doutor Daniel Barrioni, que estava substituindo, revogou praticamente todas as cautelares, com a retirada de tornozeleira eletrônica, mantendo só a proibição de comunicação entre os corréus, com testemunhas, e sair da Comarca, daqui da Grande Vitória, por mais de 10 dias, tendo a obrigação de comunicar ao juízo. E daí começou o problema, por conta dessa proibição.

O doutor Daniel, então, saiu desse processo, foi substituído pela doutora Lívia Regina Bissoli, e ali nesse momento, com a douta doutora Lívia, um corréu, num processo que está separado, até porque, voltando, como eu falei, o Kaio não foi encontrado naquele momento, 23, então o processo foi desmembrado pra ele, então no processo mãe, do qual ele foi desmembrado, um dos corréus, chamado Jeferson Valadares, compra uma passagem para uma viagem para Croácia, comunica à Juíza: Olha, eu comprei uma determinada passagem para a viagem tal dia, tal dia, e pede autorização, conforme está lá na decisão da cautelar.

O Ministério Público entende que isso por si só, da compra da passagem seria um descumprimento, que ele teria que pedir primeiro para depois comprar a passagem; e pede para indeferir a viagem, e também restaurar a cautelar de proibição de sair do País, com a cautelamento do Passaporte.

Até então, com todo respeito, não era problema meu, o Jeferson não é meu cliente. O problema foi quando, de ofício, sem qualquer requerimento do Ministério Público, e sem qualquer descumprimento por parte do Kaio, se houve algum descumprimento foi por parte do Jeferson, não por causa do Kaio, ela estende essa proibição a todos os corréus, inclusive ao Kaio, que estava num processo separado.

Então, esse é o motivo desse Habeas Corpus.

Não houve nenhum descumprimento por parte do Kaio. Na própria decisão, deixa claro que o motivo, peço vênia à Vossa Excelência, pois faço questão de ler. Na decisão que ela indefere o pedido do Jeferson Valadares e volta com a cautelar de proibição de se ausentar do País com o recolhimento de passaporte. A douta Juíza fala o seguinte: “Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada da restrição imposta ao passaporte nacional do acusado Jeferson, assim como de autorização de viagem Internacional formulado, por considerá-lo temerário diante da existência da investigação criminal em curso, e do desrespeito às ordens deste juízo, e determino a restrição do passaporte, e a proibição de saída do território nacional de todos os réus, mantemos as demais cautelares diversas da prisão até então vigentes.

Com todas as vênias, nós conseguimos identificar uma série de problemas. O primeiro problema que a cautelar era de ordem pessoal, você não pode pegar um fundamento de um, desde que seja um fundamento pessoal, que é o caso, que foi um descumprimento, uma possível viagem, a estender aos demais, que não tem nada a ver com isso.

O Kaio não pediu para viajar, o Kaio não comprou viagem. Se houve algum descumprimento, não foi ele que descumpriu, foi o Jeferson.

Então nós temos aqui um problema de ordem processual e material. Processual por conta da pessoalidade que existe, e material porque assim como a pena, a medida cautelar também não pode fazer essa transição de uma pessoa a outra. Ela não se transcende, ela é determinada ao acusado, ao réu. E que foi com todas as vênias, foi isso que aconteceu.

O segundo é que, sem querer fazer a defesa direta de Jeferson, o fato dele ter comprado a passagem, não, com todo respeito, não vejo isso como uma violação da determinação que estava lá estampada. A proibição era, sair do País, se ausentar da Comarca por mais 10 dias.

Se ele comprou a passagem, e a Juíza indeferiu, o problema dele, ele perdeu dinheiro, não tomou o cuidado de pedir antes. A única coisa, o único prejuízo que hoje no processo ou para qualquer pessoa, é direcionado a ele que perdeu o dinheiro da passagem. Mas esse é o problema dele. Isso não se diz respeito com todas as vênias, a ninguém, muito menos ao Magistrado naquele momento.

E como, repito, quem comprou a passagem, quem pediu autorização, foi o Jeferson, e não o Kaio. Então não tem motivo algum, não trouxe nenhuma desobediência e motivo algum para o Kaio Zanolli, para que essa medida cautelar se estenda a ele, e de forma de Ofício.

Nem mesmo o Ministério Público pediu, foi uma extensão sem qualquer característica ou fundamento para poder impor uma cautelar tão gravosa quanto essa.

Então, são com essas breves considerações, que eu peço que seja concedida a ordem para revogar essa cautelar.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento o ilustre advogado doutor Rafael.

E em razão da sustentação oral ora formulada, vou pedir o retorno dos autos, para um reexame da matéria.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 09/04/2025

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme consta no Relatório, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de KAIO ZANOLLI, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que determinou a restrição do passaporte e a proibição de saída do território nacional do paciente, medida esta decorrente da extensão das cautelares impostas ao corréu Jefferson Santos, nos autos da Ação Penal nº 0002428-79.2022.8.08.0035, cuja investigação originou-se da Operação “Frisson”, destinada a apurar os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, supostamente praticados por associação de pessoas físicas e jurídicas voltadas à exploração ilegal de jogos de azar e ocultação de bens e valores ilícitos.

Os impetrantes alegam que a decisão padece de vícios que configurariam
flagrante constrangimento ilegal
, por ausência de fundamentação concreta e específica acerca da necessidade das novas medidas, apontando a inexistência de contemporaneidade dos fatos e a ausência de elementos que demonstrem o risco concreto de evasão do paciente.

Afirmam, ainda, que a decisão seria pautada em uma
aplicação generalizada de medidas cautelares
, sem observar a
individualização da conduta do paciente
, o que afrontaria o disposto no art. 282, II, do Código de Processo Penal, que exige a adequação das medidas cautelares à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado.

Diante disso, requerem a
revogação das medidas cautelares
de restrição de passaporte e proibição de saída do território nacional, por considerá-las desprovidas de fundamento idôneo.

Não houve pedido de liminar, havendo manifestação da Procuradoria contida no evento de número 11206582, no sentido de ser denegada a ordem.

MÉRITO

Inicialmente, cabe destacar que o
Habeas Corpus
é remédio constitucional destinado a
proteger o direito de locomoção
quando este estiver ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal). Contudo, sua utilização deve ser restrita às hipóteses em que a ilegalidade seja flagrante e demonstrável de plano, o que, após detida análise dos autos, não se verifica na presente situação.

A decisão impugnada foi proferida no bojo de
ação penal que tramita regularmente
, estando devidamente fundamentada e baseada em
elementos concretos
que justificam a imposição das medidas restritivas.

Segundo consta, o paciente responde por
lavagem de dinheiro
(art. 1º, caput e §4º, da Lei nº 9.613/98) e
participação em organização criminosa
(art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13), delitos praticados de forma reiterada e com indícios de
estrutura organizada e divisão de tarefas
entre os envolvidos. As investigações revelam a
incompatibilidade entre a renda declarada e o patrimônio do paciente
, bem como a utilização de empresas para dissimular a origem ilícita dos recursos provenientes de jogos de azar.

A
gravidade concreta dos fatos
e o contexto probatório extraído das interceptações telefônicas, quebras de sigilo fiscal e bancário, e apreensões realizadas durante as diligências, justificam a adoção de
medidas cautelares para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal
, conforme previsto no art. 282 do Código de Processo Penal.

1. Da Fundamentação da Decisão

Ao contrário do que alegam os impetrantes, a decisão da autoridade coatora não foi proferida de forma genérica ou desprovida de motivação. Pelo contrário, a magistrada destacou expressamente a
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e prevenir eventual evasão do território nacional
, diante da complexidade da organização criminosa e da
alta capacidade financeira dos envolvidos
, circunstância que facilita eventual fuga e dificulta a atuação do Poder Judiciário.

A
restrição de passaporte
e a
proibição de saída do território nacional
são medidas que encontram
amparo legal no art. 320 do Código de Processo Penal
e revelam-se adequadas ao contexto em que se inserem. Não se trata, pois, de decisão arbitrária, mas sim de medida proporcional e necessária para garantir a efetividade da persecução penal.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
têm reiteradamente reconhecido a legalidade de tais medidas em casos semelhantes, especialmente quando os fatos revelam risco concreto de fuga e comprometimento da instrução criminal. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PECULATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. "OPERAÇÃO CHORUME". MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANUTENÇÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. Hipótese na qual as medidas cautelares mantidas sobre agravante foram devidamente justificadas, uma vez que, na condição de Prefeito da cidade de Carmo/RJ, supostamente era "o responsável último por todas as decisões relacionadas aos contratos do grupo, era o cabeça do núcleo da ORCRIM que integrava o Poder Executivo e pactuou o recebimento mensal de 10% a título de propina em contrapartida à contratação e à realização do pagamento das notas dos contratos titularizados pelas empresas pertencentes ao braço empresarial da ORCRIM".

3. Diante da gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar o risco de reiteração delitiva, justifica-se, com finalidade de manutenção da ordem pública, a manutenção das medidas de suspensão/vedação ao exercício de funções públicas, e de proibição de contratar com o Poder Público, ainda que por meio de licitação.

Quanto à proibição de se afastar do Estado do Rio de Janeiro sem autorização judicial, com entrega do passaporte em juízo, visa garantir a futura aplicação da lei penal. Finalmente, a vedação de contato, inclusive por meios eletrônicos, com os demais acusados, ressalvados corréus que tenham relação de parentesco, e de acesso a órgãos públicos relacionados aos fatos investigados na Comarca do Carmo/RJ, se mostra necessária para impedir interferências na instrução criminal, a qual se encontra em andamento.

4. Ademais, as restrições impostas à sua liberdade têm sido sucessivamente abrandadas, inclusive por esta Corte, demonstrando que as medidas preservadas são tão somente aquelas estritamente necessárias para a consecução dos fins almejados.

5. Agravo desprovido.

(AgRg no RHC n. 200.501/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

A fundamentação utilizada pela autoridade coatora evidencia uma análise
aprofundada do caso concreto
, observando o contexto probatório, afastando-se a tese de motivação genérica ou ausência de fundamentação idônea.

2. Da Contemporaneidade e do Periculum Libertatis

Entretanto, devo ressaltar que, embora a medida seja legal, que haja fundamentação sobre o tema inclusive com entendimento jurisprudencial, nota-se que há uma dissociação entre a
contemporaneidade dos fatos
e à existência do
periculum libertatis, não havendo suficiente aderência da medida a limitação derivada da restrição do passaporte nos autos,
que afasta a manutenção da medida cautelar determinada.

Conforme narram os impetrantes, os elementos colhidos durante as investigações indicam que
um dos corréus adquiriu passagem aérea para a Croácia
, sem prévia comunicação ao juízo, atitude que evidencia
conduta temerária e desrespeitosa às determinações judiciais
, o que, entretanto, não estende o receio de fuga por parte dos demais envolvidos sem qualquer prova neste sentido.

A jurisprudência tem reconhecido que, em casos de
organização criminosa e lavagem de dinheiro
, a
permanência do risco de reiteração delitiva
e a
complexidade das operações financeiras
justificam a adoção de medidas mais restritivas, sobretudo quando há indícios de movimentações suspeitas e possível ocultação de bens.

O
corre que nos autos não há nem indícios de que há risco concreto de que o paciente estaria tendente a afastar-se do distrito da culpa, o que implica considerar que a medida não encontra amparo nas provas constantes nos autos.

Segundo consta nos precedentes desta corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE DE ARMAS E OUTROS CRIMES CONEXOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA AS MEDIDAS PLEITEADAS. RECURSO IMPROVIDO. 1.É inerente a qualquer medida cautelar no processo penal o elemento da contemporaneidade do perigo (princípio da atualidade), consubstanciado na demonstração de fatos novos ou atuais que invoquem a necessidade da restrição cautelar aplicada, como forma de neutralizar determinado risco ou perigo atualmente existente. Esse pressuposto foi positivado no Código de Processo Penal a partir da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que, dentre outros dispositivos, inseriu o §1º, no art. 315. Trata-se, em verdade, de elemento consagrado como requisito das medidas cautelares penais, mesmo anteriormente a sua positivação. Precedentes TJES. 2. Tendo o Juízo de primeiro grau apresentado a suficiência das cautelares um ano depois de sua decretação e, em contrapartida, não tendo a acusação apresentado provas da violação das mesmas, a decretação da preventiva não é autorizada. 3. Recurso desprovido Data: 27/Jul/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000794-06.2022.8.08.0049 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3. Do Sistema Acusatório e da Legalidade das Medidas

Quanto a alegação dos impetrantes que a decisão violaria o
sistema acusatório
, sob o argumento de que a magistrada teria decretado as medidas cautelares de ofício. Verifico que tal alegação não procede.

A decisão foi proferida após
provocação expressa do Ministério Público
, que requereu a adequação das medidas cautelares aplicáveis aos réus, incluindo o paciente. Assim, a atuação judicial limitou-se a avaliar a pertinência das medidas,
em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado
.

É pacífico o entendimento de que o juiz não está vinculado à manifestação ministerial, podendo decidir de forma diversa, desde que devidamente fundamentado, o que se verifica no caso em questão.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, CONCEDO
a ordem de habeas corpus
, mantendo as DEMAIS medidas cautelares, afastando a
restrição de passaporte e proibição de saída do território nacional
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5015494-78.2024.8.08.0000

PACIENTE:
KAIO ZANOLLI

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
6
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
VILA VELHA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
KAIO ZANOLLI
, contra decisão proferida pela
Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, que determinou a
restrição do passaporte e a proibição de saída do território nacional
do paciente, medida esta decorrente da extensão das cautelares impostas ao corréu
Jefferson Santos
, nos autos da Ação Penal nº 0002428-79.2022.8.08.0035, cuja investigação originou-se da
Operação “Frisson”
, destinada a apurar os crimes de
organização criminosa e lavagem de dinheiro
, supostamente praticados por associação de pessoas físicas e jurídicas voltadas à exploração ilegal de jogos de azar e ocultação de bens e valores ilícitos.

Os impetrantes alegam que a decisão padece de vícios que configurariam
flagrante constrangimento ilegal
, por ausência de fundamentação concreta e específica acerca da necessidade das novas medidas, apontando a inexistência de contemporaneidade dos fatos e a ausência de elementos que demonstrem o risco concreto de evasão do paciente.

Afirmam, ainda, que a decisão seria pautada em uma
aplicação generalizada de medidas cautelares
, sem observar a
individualização da conduta do paciente
, o que afrontaria o disposto no art. 282, II, do Código de Processo Penal, que exige a adequação das medidas cautelares à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado.

Diante disso, requerem a
revogação das medidas cautelares
de restrição de passaporte e proibição de saída do território nacional, por considerá-las desprovidas de fundamento idôneo.

Não houve pedido de liminar, havendo manifestação da Procuradoria contida no evento de número 11206582, no sentido de ser denegada a ordem.

MÉRITO

Inicialmente, cabe destacar que o
Habeas Corpus
é remédio constitucional destinado a
proteger o direito de locomoção
quando este estiver ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal). Contudo, sua utilização deve ser restrita às hipóteses em que a ilegalidade seja flagrante e demonstrável de plano, o que, após detida análise dos autos, não se verifica na presente situação.

A decisão impugnada foi proferida no bojo de
ação penal que tramita regularmente
, estando devidamente fundamentada e baseada em
elementos concretos
que justificam a imposição das medidas restritivas.

Segundo consta, o paciente responde por
lavagem de dinheiro
(art. 1º, caput e §4º, da Lei nº 9.613/98) e
participação em organização criminosa
(art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13), delitos praticados de forma reiterada e com indícios de
estrutura organizada e divisão de tarefas
entre os envolvidos. As investigações revelam a
incompatibilidade entre a renda declarada e o patrimônio do paciente
, bem como a utilização de empresas para dissimular a origem ilícita dos recursos provenientes de jogos de azar.

A
gravidade concreta dos fatos
e o contexto probatório extraído das interceptações telefônicas, quebras de sigilo fiscal e bancário, e apreensões realizadas durante as diligências, justificam a adoção de
medidas cautelares para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal
, conforme previsto no art. 282 do Código de Processo Penal.

1. Da Fundamentação da Decisão

Ao contrário do que alegam os impetrantes, a decisão da autoridade coatora não foi proferida de forma genérica ou desprovida de motivação. Pelo contrário, a magistrada destacou expressamente a
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e prevenir eventual evasão do território nacional
, diante da complexidade da organização criminosa e da
alta capacidade financeira dos envolvidos
, circunstância que facilita eventual fuga e dificulta a atuação do Poder Judiciário.

A
restrição de passaporte
e a
proibição de saída do território nacional
são medidas que encontram
amparo legal no art. 320 do Código de Processo Penal
e revelam-se adequadas ao contexto em que se inserem. Não se trata, pois, de decisão arbitrária, mas sim de medida proporcional e necessária para garantir a efetividade da persecução penal.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
têm reiteradamente reconhecido a legalidade de tais medidas em casos semelhantes, especialmente quando os fatos revelam risco concreto de fuga e comprometimento da instrução criminal. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PECULATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. "OPERAÇÃO CHORUME". MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANUTENÇÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. Hipótese na qual as medidas cautelares mantidas sobre agravante foram devidamente justificadas, uma vez que, na condição de Prefeito da cidade de Carmo/RJ, supostamente era "o responsável último por todas as decisões relacionadas aos contratos do grupo, era o cabeça do núcleo da ORCRIM que integrava o Poder Executivo e pactuou o recebimento mensal de 10% a título de propina em contrapartida à contratação e à realização do pagamento das notas dos contratos titularizados pelas empresas pertencentes ao braço empresarial da ORCRIM".

3. Diante da gravidade concreta da conduta, apta a demonstrar o risco de reiteração delitiva, justifica-se, com finalidade de manutenção da ordem pública, a manutenção das medidas de suspensão/vedação ao exercício de funções públicas, e de proibição de contratar com o Poder Público, ainda que por meio de licitação.

Quanto à proibição de se afastar do Estado do Rio de Janeiro sem autorização judicial, com entrega do passaporte em juízo, visa garantir a futura aplicação da lei penal. Finalmente, a vedação de contato, inclusive por meios eletrônicos, com os demais acusados, ressalvados corréus que tenham relação de parentesco, e de acesso a órgãos públicos relacionados aos fatos investigados na Comarca do Carmo/RJ, se mostra necessária para impedir interferências na instrução criminal, a qual se encontra em andamento.

4. Ademais, as restrições impostas à sua liberdade têm sido sucessivamente abrandadas, inclusive por esta Corte, demonstrando que as medidas preservadas são tão somente aquelas estritamente necessárias para a consecução dos fins almejados.

5. Agravo desprovido.

(AgRg no RHC n. 200.501/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

A fundamentação utilizada pela autoridade coatora evidencia uma análise
aprofundada do caso concreto
, observando o contexto probatório, afastando-se a tese de motivação genérica ou ausência de fundamentação idônea.

2. Da Contemporaneidade e do Periculum Libertatis

Entretanto, devo ressaltar que, embora a medida seja legal, que haja fundamentação sobre o tema inclusive com entendimento jurisprudencial, nota-se que há uma dissociação entre a
contemporaneidade dos fatos
e à existência do
periculum libertatis, não havendo suficiente aderência da medida a limitação derivada da restrição do passaporte nos autos,
que afasta a manutenção da medida cautelar determinada.

Conforme narram os impetrantes, o
s elementos colhidos durante as investigações indicam que
um dos corréus adquiriu passagem aérea para a Croácia
, sem prévia comunicação ao juízo, atitude que evidencia
conduta temerária e desrespeitosa às determinações judiciais
, o que, entretanto, não estende o receio de fuga por parte dos demais envolvidos sem qualquer prova neste sentido.

A jurisprudência tem reconhecido que, em casos de
organização criminosa e lavagem de dinheiro
, a
permanência do risco de reiteração delitiva
e a
complexidade das operações financeiras
justificam a adoção de medidas mais restritivas, sobretudo quando há indícios de movimentações suspeitas e possível ocultação de bens.

Ocorre que nos autos não há nem indícios de que há risco concreto de que o paciente estaria tendente a afastar-se do distrito da culpa, o que implica considerar que a medida não encontra amparo nas provas constantes nos autos.

Segundo consta nos precedentes desta corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE DE ARMAS E OUTROS CRIMES CONEXOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA AS MEDIDAS PLEITEADAS. RECURSO IMPROVIDO. 1.É inerente a qualquer medida cautelar no processo penal o elemento da contemporaneidade do perigo (princípio da atualidade), consubstanciado na demonstração de fatos novos ou atuais que invoquem a necessidade da restrição cautelar aplicada, como forma de neutralizar determinado risco ou perigo atualmente existente. Esse pressuposto foi positivado no Código de Processo Penal a partir da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que, dentre outros dispositivos, inseriu o §1º, no art. 315. Trata-se, em verdade, de elemento consagrado como requisito das medidas cautelares penais, mesmo anteriormente a sua positivação. Precedentes TJES. 2. Tendo o Juízo de primeiro grau apresentado a suficiência das cautelares um ano depois de sua decretação e, em contrapartida, não tendo a acusação apresentado provas da violação das mesmas, a decretação da preventiva não é autorizada. 3. Recurso desprovido
Data: 27/Jul/2023
Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal
Número: 0000794-06.2022.8.08.0049
Magistrado: WILLIAN SILVA
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3. Do Sistema Acusatório e da Legalidade das Medidas

Quanto a alegação dos impetrantes que a decisão violaria o
sistema acusatório
, sob o argumento de que a magistrada teria decretado as medidas cautelares de ofício. Verifico que tal alegação não procede.

A decisão foi proferida após
provocação expressa do Ministério Público
, que requereu a adequação das medidas cautelares aplicáveis aos réus, incluindo o paciente. Assim, a atuação judicial limitou-se a avaliar a pertinência das medidas,
em estrita observância ao princípio do livre convencimento motivado
.

É pacífico o entendimento de que o juiz não está vinculado à manifestação ministerial, podendo decidir de forma diversa, desde que devidamente fundamentado, o que se verifica no caso em questão.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, CONCEDO
a ordem de habeas corpus
, mantendo as DEMAIS medidas cautelares, afastando a
restrição de passaporte e proibição de saída do território nacional
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)